Tribunal: TJDFT
Processo: 0752815-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JONNAS MARRISSON SILVA PEREIRA contra decisão que, em incidente em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pelo Agravante, in verbis: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença proposto por JONNAS MARRISSON SILVA PEREIRA em desfavor de ALESSANDRA PEREIRA DA COSTA. Citadas as empresas FABRICA PRODUCAO E COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e ENZO PANIFICACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA nos ID 171427297 e 175443760. É a síntese do necessário. DECIDO. A parte credora, por meio da petição de ID 166740808, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada ALESSANDRA PEREIRA DA COSTA, a fim de que os bens das empresas FABRICA PRODUCAO E COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e ENZO PANIFICACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sejam alcançados na presente execução. Alega a parte exequente a ocorrência de confusão patrimonial na atividade empresarial, mediante a ocultação do patrimônio pessoal da executada em nome das pessoas jurídicas das quais é sócia, uma vez que estas empresas não possuem dívidas. Consoante o princípio da autonomia da pessoa jurídica, esta possui patrimônio e personalidade distintos de seus sócios. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida de cunho excepcional, requer o atendimento aos requisitos impostos no art. 50 do Código Civil, o qual determina que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, poderão ser alcançados os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios, e não pode ser presumida, sendo necessária a prova da sua ocorrência e não apenas meros indícios. No entanto, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a parte exequente não demonstrou, ainda que minimamente, a existência da confusão patrimonial alegada. Ressalte-se que o não pagamento dos débitos em execução e a ausência de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o redirecionamento da obrigação decorrente deste feito para a pessoa jurídica. Ademais, destaca-se ser incabível a aplicação da teoria menor da desconsideração, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata aqui de uma relação de consumo. Dessa forma, inexiste nos autos causa jurídica suficiente para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC e do art. 50 do Código Civil. Determino o prosseguimento da execução. Retornem os autos à suspensão, conforme determinado na decisão de ID 144774889.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, esgotadas as possibilidades de encontrar bens da executada Alessandra, postulou a desconsideração inversa da empresa Agravada da qual é sócia a executada. Aduz que as provas produzidas nos autos de origem demonstram a tentativa da Executada de ocultação de patrimônio, utilizando a barreira da pessoa jurídica, sem correr o risco de ter efetivada alguma penhora contra seu patrimônio pessoal, em fraude à execução. Tece outras considerações e discorre os requisitos previstos art. 50 do Código Civil. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois não há evidência da probabilidade do direito vindicado. Isso porque, no caso, os elementos que instruem os autos não permitem concluir, de forma segura, acerca da presença dos requisitos que excepcionalmente autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois imprescindível prova cabal a fim de que se possa atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, que devem se apresentar contundentes, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Assim, considerando os requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, sem prova inequívoca do intuito fraudulento por parte da agravada e executada, do abuso com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não há elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional, o que obsta atender o pleito formulado. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator